Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-36.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO COMPROVADA. NULIDADE. EMPRÉSTIMO GARANTIA DE BEM IMÓVEL. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.
1. Facultadas à parte diversas oportunidades para produzir as provas que entendia necessárias, as petições por ela apresentadas, manifestando conformidade com o conjunto probatório coligido ao feito, mostram-se suficientes para afastar qualquer violação ao contraditório e ao dever de cooperação, não se configurando o pretendido cerceamento de defesa.
2. À luz do princípio do livre convencimento motivado, sendo o magistrado destinatário da prova, está o Juízo livre para analisar e valorar o conjunto probatório, desde que fundamente a sua decisão.
3. É dever do juiz evitar que o contraditório previsto em lei seja indevidamente utilizado para procrastinar o andamento do feito.
4. Constatados diversos indícios da simulação do negócio jurídico, a nulidade da compra e venda de imóvel simulada é medida que se impõe, com fulcro no art. 167 do CC/02.
5. Embora ausente qualquer resistência do 1o Réu quanto à pretensão anulatória da Autora, ele deve ser também considerado responsável pela instauração do processo, ao firmar, como único outorgante vendedor, a escritura pública de compra e venda do imóvel partilhado com a Autora.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.